Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ART LIFE DESIGN em face da decisão interlocutória de id 109527058 (autos originais), proferida ação de execução de título extrajudicial que move contra EDSON LUSTOSA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de inclusão na execução das parcelas vencidas após o início no feito. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada está dissonante da jurisprudência e que é possível a inclusão no pedido inicial de pagamento das parcelas condominiais que vierem a vencer no transcurso do feito executivo. Cita precedentes do STJ e do TJDFT que entende serem favoráveis à pretensão. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para que sejam mantidos os valores inseridos na execução relativos aos títulos de créditos vencidos após o início do processo. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada. Preparo ID 31931087. O pedido liminar foi deferido (id 31956235). Oportunizado ao agravante indicar o endereço do agravado, sob pena de não conhecimento do recurso. (id 35365582). É o relatório. DECIDO Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de recurso manifestamente prejudicado, em virtude da ausência de intimação pessoal do agravado que não possui procurador constituído, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Por essa razão, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão da ausência de admissibilidade, com arrimo no artigo 1.019, II e no artigo 932, III, ambos, do Código de Processo Civil. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se.